Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701036-35.2020.8.07.9000 Agravante(s) AUTO ELÉTRICA SARAIVA LTDA. – ME Agravado(s) FAST LUB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Elétrica Saraiva Ltda. – ME contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 17624847 e 17624848) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto (n. 0701144-62.2020.8.07.0012) ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Fast Lub Distribuidora de Produtos Químicos Automotivos Ltda. – ME, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como o pedido de tutela provisória com o fim de determinar o cancelamento de protestos supostamente indevidos em nome da ora recorrente. O agravo de instrumento foi interposto contra duas decisões interlocutórias. A primeira delas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a agravante não comprovou ter direito ao benefício, mesmo depois de intimada para tanto. A segunda decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória porque a agravante não comprovou o pagamento dos títulos protestados, sequer tendo juntado os boletos que afirma ter adimplido; além do que o protesto ocorreu em janeiro de 2016, o que afasta a urgência. Na petição inicial (Id 58561946 do processo originário), a agravante-autora alega que realizou o pagamento integral dos débitos e deixou com o representante legal da ré a carta de quitação, pois este teria se incumbido de retirar os protestos. Diz que, apesar do compromisso assumido, o protesto não foi baixado. Assevera não mais ter conseguido manter contato com o representante legal ou mesmo com a ré, que encerrou suas atividades. Postulou a declaração de inexistência dos débitos e também o cancelamento dos protestos. Em razões recursais (Id 17624846), a agravante enumera suas dificuldades financeiras, as quais afirma majoradas pela pandemia da Covid-19. Indica que ofereceu, como mostra de sua boa-fé, garantia ao Juízo, consistente em maquinário que guarnece seu estabelecimento comercial. Narra que, no dia 22/5/2020, foi proferida decisão negando o pedido da gratuidade da justiça e, como consequência, pagou as custas processuais. Diz que, em 10/6/2020, nova decisão veio a ser prolatada, agora deferindo o pedido da gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, no dia 15/6/2020, uma última decisão foi proferida desconsiderando a concessão da gratuidade da justiça. Diante da “controvérsia das decisões proferidas, pugna pela manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita que foram concedidos na decisão ID 65206227 e pela reforma da decisão ID 65403048 que desconsiderou a concessão da justiça gratuita, devolvendo em juízo o valor referente às custas pagas, devido a análise dos fatos e pela aplicação do princípio da condição mais benéfica” (Id 17624846, p. 4). Assevera que “apesar do indeferimento [do pedido de tutela provisória] se fundamentar na ausência de urgência porque o protesto foi realizado em 2016, esclarece o agravante que neste período a empresa não tinha a extrema necessidade financeira de realização de empréstimos como tem agora” (Id 17624846, p. 5). Reitera seus compromissos financeiros e enfatiza que a liminar para determinar a baixa do protesto é reversível. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, afirma que as dívidas foram pagas e “só não foram comprovados documentalmente pela impossibilidade de contatar o réu” (Id 17624846, p. 6). Defende que o perigo de dano se encontra nas restrições ao acesso a crédito, decorrentes do protesto, o que impacta diretamente na sua atividade empresarial, em especial nas circunstâncias atuais de pandemia. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a justiça gratuita e para determinar a baixa do protesto. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Imprescindível, todavia, apreciar, antes da análise da tutela recursal postulada, a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo interposto. Compulsando o processo de origem, noto que a agravante solicitou, na petição inicial, a concessão da gratuidade da justiça, o que levou o Juízo a quo a determinar a comprovação da hipossuficiência (Id 58628323). Em resposta, a agravante apresentou manifestação (Id 63397970) e documentos (Ids 63397974, 63397976 e 63397987). O pedido foi indeferido (Id 63512109) em decisão exarada no dia 22/5/2015 e da qual a parte autora registrou ciência no sistema PJe no dia 27/5/2017, conforme consulta aos expedientes processuais dos autos de origem. Contra aludida decisão, a autora, ora agravante, não se insurgiu, tanto que pagou as custas processuais (Ids 64886435, 64886436 e 64886437, dos autos de referência). Posteriormente, em 12/6/2020, nova decisão foi proferida (Id 65206227) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nessa decisão consta uma frase inicial deferindo “à autora os benefícios da assistência judiciária”, sem nenhuma outra consideração a respeito do tema. A autora registrou ciência do decisum no PJe em 18/6/2020 (conforme consulta aos expedientes processuais dos autos de origem). Tendo o Diretor de Secretaria suscitado dúvidas a respeito do deferimento da gratuidade da justiça, dado o recolhimento das custas processuais (Id 65282588, autos de referência), o Juízo proferiu nova decisão, em 15/6/2020, (Id 65403048, do processo de referência) determinando fosse desconsiderada a decisão Id 65206227, “eis que indeferido o benefício e recolhidas as custas iniciais”. Como consta no limiar da petição de agravo, o presente recurso foi interposto contra as decisões lançadas em Id 65206227, de que o recorrente registrou ciência no PJe no dia 18/6/2020, e em Id 65403048, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada e retificou o erro material verificado na concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do art. 231, V, do CPC, considera-se o dia do começo do prazo o “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Como visto, os autos de referência (n. 0701144-62.2020.8.07.0012) tramitam eletronicamente e, quanto à decisão que indeferiu a tutela provisória, a autora registrou sua ciência no sistema PJe no dia 18/6/2020 (quinta-feira), iniciando-se, no dia 19/6/2010 (sexta-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC[2]), de forma que se operou no dia 9/7/2020 o termo final para sua interposição. Todavia, o agravo veio a ser interposto em 10/7/2020, donde se verifica sua intempestividade. Registro, ainda, que, em consulta aos sistemas deste Tribunal[3], disponíveis para consulta pública, o PJe não apresentou nenhuma indisponibilidade no prazo para interposição do recurso. Situação idêntica de intempestividade se verificou relativamente à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que prolatada em 22/5/2015 (Id 63512109), embora a autora tenha dela registrado ciência no sistema PJe no dia 27/5/2017, conforme consulta aos expedientes processuais dos autos de origem. Destaco haver mero erro material no fato de na decisão de Id 65206227 constar, logo ao início, singela frase concedendo a gratuidade da justiça, sem qualquer fundamentação ou outra referência. Dito apontamento, visivelmente deslocado do contexto da decisão segundo provocação da parte e sem enquadramento possível no momento processual em que lançado, não se reveste e não se revestiu de relevância jurídica, daí porque inábil a produzir quaisquer efeitos. Inapto, portanto, a alterar o termo inicial para a interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade da justiça. A afirmada incapacidade se patenteia, ademais, no fato de que, se de decisão se tratasse, haveria de vir fundamentada com a devida indicação das alterações ocorridas nas circunstâncias fáticas para justificar novo pronunciamento judicial acerca do que já houvera sido decidido. Justificação especial haveria de haver, por igual, para novo pronunciamento sem requerimento da parte interessada. Ora, pela manifesta ocorrência de erro material, cuidou o Juízo de, imediatamente após a constatação da falha ocorrida, se pronunciar nos autos determinando a desconsideração do equivocado apontamento pela concessão da justiça gratuita. Mas, ad argumentandum tantum, ainda que elementar relevância jurídica se pudesse atribuir ao último pronunciamento judicial (Id 65403048) de modo a reconhecer-lhe aptidão para postergar o termo inicial do prazo para interposição do recurso, ainda assim haveria de ser inadmitido o agravo de instrumento. Isso porque, após o indeferimento da gratuidade de justiça que postulara, a agravante recolheu as custas processuais (Ids 64886435, 64886436 e 64886437). Em assim agindo, expressou inequívoca aquiescência ao que determinara o Juízo. O pagamento das despesas processuais implica aceitação da negativa de gratuidade e, por decorrência lógica, retira ao agravante a faculdade de praticar ato processual incompatível com outro anteriormente praticado. De fato, praticou o recorrente ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 do CPC[4]). A jurisprudência desta 1a Turma Cível é pacífica nesse sentido: PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUTOR. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. CONFIRMAÇÃO DO RESOLVIDO. PROVIMENTO EXTINTIVO CONFIRMADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RÉU. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. VERBA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.(...) (Acórdão n. 1245712, Processo: 07267280420198070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgamento: 29/4/2020, publicação: 8/5/2020 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1198706, Processo: 07113042220198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, julgamento: 28/8/2019, publicação: 10/9/2019 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO CARACTERIZADOS. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO FATO À PENA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito de gratuidade judiciária é incompatível com o recolhimento das custas recursais, em razão da preclusão lógica. (...) (Acórdão n. 1250445, Processo: 07055158520198070018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgamento: 20/5/2020, publicação: 2/6/2020 – grifo nosso) Em suma, em relação ao indeferimento da tutela de urgência, o recurso não deve ser conhecido, pois interposto intempestivamente, e, no que toca ao pedido de gratuidade da justiça, além da intempestividade, o pagamento das custas processuais sem nenhuma reserva indica evidente ato incompatível com a vontade de recorrer. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais, consulta feita no dia 10/7/2020, às 16:30. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;